Tribunal: STF
Processo: Rcl 50141
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO INCISO II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A exigência do esgotamento das instâncias ordinárias como condição de admissibilidade da reclamação deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A pendência de apreciação do recurso extraordinário, bem como de agravo interpostos na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração rejeitados.